Tribunal: TJMT
Processo: 1012504-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012504-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), JULIANO DE AMORIM GOMES - CPF: 020.481.021-31 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA -
CONCURSO
PÚBLICO – ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS OU
PARDAS
- CÔMPUTO NA LISTA ESPECÍFICA DOS CANDIDATOS NEGROS E PARDOS E AMPLA CONCORRÊNCIA

- POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO ART. 3º DA Lei Estadual nº 10.816/2019 – CLÁUSULA EDITALÍCIA QUE OBEDECE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL – PREJUDICADO.

De acordo com o art. 3º da Lei Estadual nº 10.816/2019, “
os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso
”.

A regra editalícia, reproduz de maneira literal, ao disposto na Legislação Estadual que disciplina o tema.

Com o julgamento do mérito do
agravo
de
instrumento
resta
prejudicada
a análise do
agravo

interno
interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Juliano de Amorim Gomes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar nº 1009297-05.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência a qual objetivava a determinação de atualização da lista de candidatos cotistas, para que não fossem contabilizadas os cotistas aprovadas na ampla concorrência – AC, além da ordem de convocação do impetrante para participar das demais etapas e fases do concurso.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que participou do concurso público regido pelo Edital nº 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar, nas vagas reservadas para Pessoas Pretas ou Pardas e que, na primeira (1ª) fase, consistente na prova objetiva, conseguiu obter 58 (cinquenta e oitos) pontos.

Afiança que “s
eriam corrigidas cerca de 256 provas dos candidatos da ampla concorrência e 64 dos candidatos das vagas destinadas às pessoas Pretas ou Pardas
”.

Esclarece “
que dentre os 256 melhores candidatos pontuados na lista de da ampla concorrência encontravam- se 68 candidatos cotistas
” (...) e que neste fato reside ilegalidade combatida “
visto que não houve a atualização da classificação das cotas
”, de maneira que “
os candidatos cotistas que foram aprovados na lista de ampla concorrência também foram contabilizados na lista de cotas, gerando uma duplicidade
” (Id. 170270651, fl.12).

Reforça que há ilegalidade na repetição dos nomes dos candidatos nas listas de ampla concorrência e destinada a cotistas, pois a definição prevista na Lei nº 10.816/2019 de concorrer simultaneamente é distinta de ocupar duas vagas.

Pontua, ainda, que o edital prevê, no item 8.8, que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Acrescenta que em diversos casos semelhantes os candidatos obtiveram decisão judicial favorável em primeiro grau de jurisdição, demonstrando que a situação relatada não constitui um caso isolado.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da liminar na seara recursal, para que se determine “
que as partes requeridas atualizem a lista de candidatos cotistas, não sendo contabilizados os cotistas aprovadas na ampla Concorrência
”, bem como se ordene
“a convocação do recorrente para participar das demais etapas e fases do concurso
”, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 170270652, fl. 40).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 170650671).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 172156163).

A parte Agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência (Id. 173568188).

Contrarrazões ao Agravo Interno, apresentados pelo Ente Federativo no Id. 177180671.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 176740151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Juliano de Amorim Gomes participou do concurso público regido pelo Edital nº 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar, nas vagas reservadas para Pessoas Pretas ou Pardas.

Defende no presente agravo de instrumento, que há ilegalidade na repetição dos nomes dos candidatos nas listas de ampla concorrência e destinada a cotistas, pois a definição prevista na Lei nº 10.816/2019 de concorrer simultaneamente é distinta de ocupar duas vagas.

Dito de maneira mais objetiva, o caso cinge-se à interpretação dos dispositivos das Leis que tratam da reserva, aos candidatos negros e pardos, das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos e do Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT; mais especificamente, a cláusula do aludido certame público, que prevê a possibilidade de o candidato negro figurar em ambas as vagas (reservadas e ampla concorrência).

Pois bem. Na hipótese em apreço, como bem mencionou o juízo
a quo
, o Edital nº 004/2022 – SEPLAG/SESP/MT prevê, expressamente, no item 8.7, que os candidatos de cotas raciais
concorrerão concomitantemente
às vagas reservadas e às vagas de ampla concorrência,
in verbis:

“
8.7. Os candidatos negros
concorrerão concomitantemente
às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso
”.

Da leitura do edital do certame e da Lei Estadual nº 10.816/2019 que trata da matéria e possui texto semelhante ao da Lei Federal nº 12.990/2014, se verifica que ambos caminham na mesma direção,
in verbis
:

“
Art. 3º Os candidatos negros
concorrerão concomitantemente
às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso
”.

Desse modo, ao menos na superficial seara cognitiva, verifica-se o acerto da decisão recorrida, uma vez que
inexiste

probabilidade de direito
na hipótese, pois a regra editalícia, reproduz de maneira literal, ao disposto na Legislação Estadual que disciplina o tema.

Logo, ao menos aparentemente, o ato administrativo combatido, se deu com amparo legal pertinente, e em estrita obediência aos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, o qual vincula, não apenas a Administração Pública, como também o candidato.

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMINISTRATIVO –
PROCESSO SELETIVO
–
PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO
– INOBSERVÂNCIA EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la.
2 – Admite-se o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sendo-lhe, todavia, vedada a análise do seu mérito.

3 – Em se tratando de processo seletivo, prevalece no ordenamento jurídico o princípio da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
, sendo ato vinculante tanto para o Ente Público quanto para os candidatos que se submetem ao certame
.
4 – Legalidade do ato que elimina o candidato que não apresenta a documentação exigida no período estabelecido. Entendimento diverso violaria os princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
.
5 – Recurso desprovido.
(N.U 1038423-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame. (...)” (STJ, AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) (grifo nosso)

De mais a mais, pontuo que comungo do entendimento de que o edital deveria ter sido impugnado oportunamente, e não apenas após o início do Certame Público, uma vez que permitir tal conduta, seria o mesmo que compactuar com a alteração das regras previamente estabelecidas.

Assim também, a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Inconformado com esse duplo critério de tratamento, o recorrente
deveria ter impugnado as normas editalícias em questão ao tempo da inscrição
”.
(Id. 176740151)

Dessa forma, tendo em vista que o ato administrativo harmoniza-se com as cláusulas previstas no instrumento editalício, bem como com a legislação de regência, a manutenção da decisão que denegou a antecipação de tutela na origem, é medida rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por conseguinte, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023